Tribunal: TJDFT
Processo: 0727208-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0727208-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLOVIS RODRIGUES PEREIRA NETO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Clovis Rodrigues Pereira Neto em face da r. decisão (ID 38332085) que deferiu a antecipação de tutela requerida em sede do Agravo de Instrumento, para garantir ao ora Embargante a participação nas próximas fases do concurso para o cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal. Alega o Embargante, em resumo, que a decisão é omissa, pois deixou de fazer todas as determinações requeridas na petição inicial, o que pode prejudicar o direito dele, pois “o DF certamente cumprirá a decisão nos exatos termos em que ela foi proferida”. Requer seja sanada a omissão. É o relatório. Decido. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis em face de decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. No caso, inexiste qualquer omissão a ser sanada. Isso porque na decisão embargada constou de forma clara provimento que garante ao Embargante participar das fases subsequentes do certame, desde que seja aprovado na fase imediatamente anterior. Acrescente-se que existe documento juntado às contrarrazões ao Agravo de Instrumento comprobatório do cumprimento da r. decisão pela parte Agravada (ID 40115882) e não há nos autos algo que contrarie tal informação. Ressalte-se que o Julgador não está obrigado a proferir decisões adotando os termos indicados pela parte, máxime quando a determinação contida na decisão judicial é suficiente para garantir o direito pleiteado no processo. Desse modo, rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator